Tribunal: TJBA
Processo: 8168534-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168534-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACQUELINE GUIMARAES FURTADO

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível originário, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta intempestividade. Discute-se no recurso a higidez do prazo recursal sob a alegação da Agravante de que a contagem teria sido suspensa e prorrogada em decorrência do Ato Normativo Conjunto nº 07/2024, que determinou a suspensão dos prazos processuais para a realização de mutirão e cumprimento de metas no primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de prazos processuais determinada por ato normativo aplicável exclusivamente ao primeiro grau de jurisdição gera, automaticamente, a interrupção ou prorrogação dos prazos para a interposição de recursos que tramitam ou são dirigidos ao segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem de prazos para recursos dirigidos e processados no Tribunal segue as regras próprias e a movimentação processual inerente à instância recursal.

Inexiste ato normativo vigente no período alegado que tenha estabelecido a suspensão dos prazos processuais no âmbito do segundo grau de jurisdição.

A ausência de normatização suspensiva específica para o Tribunal inviabiliza o reconhecimento de prorrogação automática oriunda do primeiro grau, impondo-se a manutenção da intempestividade declarada ante o transcurso
in albis
do interregno legal extinto no dia 19/09/2024 e o protocolo extemporâneo apenas em 26/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A suspensão de prazos processuais no primeiro grau de jurisdição, estabelecida por ato normativo, não se aplica automaticamente ao segundo grau, não prorrogando o prazo para interposição de recursos no Tribunal.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV, e art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036276-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. em 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8168534-44.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante JACQUELINE GUIMARAES FURTADO e como Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01